Tribunal: TJBA
Processo: 8050296-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050296-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIS BARROS DE PASSOS e outros (9)

Advogado(s)
:
DANIEL BRUNO SAMPAIO TIMOTEO, VITOR HUGO ZIMMER SERGIO

APELADO: CONSORCIO ESTALEIRO PARAGUACU e outros (4)

Advogado(s)
:
CONCEICAO MARIA DE SOUZA AMORIM SAN JUAN, RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBRA DE CONSTRUÇÃO NAVAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por pescadores e marisqueiros artesanais da Baía do Iguape, alegando prejuízos causados pela construção do Estaleiro Enseada do Paraguaçu.

2. O juízo de origem julgou extinto o feito com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão dos autores estaria atingida pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, à luz da ciência inequívoca dos supostos danos e da sua autoria.

III. Razões de decidir

4. O pedido indenizatório tem natureza individual e patrimonial, não sendo aplicável a imprescritibilidade prevista para danos ambientais coletivos (Tema 999/STF).

5. Os elementos constantes dos autos demonstram que os autores tinham ciência inequívoca dos alegados danos desde, no mínimo, 2009 a 2012, conforme manifestações públicas, documentos oficiais e início das obras do estaleiro.

6. Considerando que a ação foi ajuizada apenas em maio de 2020, resta ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
1. O prazo prescricional para pretensão de reparação de danos de natureza individual e patrimonial, mesmo que decorrentes de fato com possível repercussão ambiental, é de cinco anos, conforme art. 27 do CDC. 2. O termo inicial da prescrição é a ciência inequívoca do dano e de sua autoria, nos termos da teoria da actio nata.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 654.833/AC (Tema 999), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8050296-71.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE LUIS BARROS DE PASSOS e outros (9) e como apelada CONSORCIO ESTALEIRO PARAGUACU e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13